Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO DEVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 12.544,51 (doze mil quinhentos quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a título de reparação pelos danos materiais. A recorrente, preliminarmente, aponta a sua ilegitimidade, afirmando que a max milhas é quem emitiu as passagens aéreas. Sustenta a ausência do dever de indenizar, porque não desencadeou os supostos danos materiais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (IDs 40229179 e 40229181). Contrarrazões apresentadas (ID 40229188).
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Ainda, a demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional por solicitação dos consumidores, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei n. 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos em decorrência da crise sanitária, prevendo a possibilidade de reembolso das passagens aéreas.
6. É cediço que a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, diante de notícias de fechamentos de fronteiras do país ao qual almejavam viajar os autores. O fato caracteriza-se como força maior, como tal caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Logo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.
7. Quanto à forma de reembolso, apesar dos argumentos da recorrente de que recebeu o pagamento em forma de milhagem na Max Milhas, o consumidor efetuou o pagamento em moeda corrente (ID 40229121 - Pág. 3), devendo o seu reembolso ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, em moeda corrente. Assim, acertada a condenação da sentença, devendo ser mantida na íntegra.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.